Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA VALIDADE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Em ação anulatória, faz-se necessário investigar as circunstâncias que ensejaram a lavratura dos respectivos instrumentos de mandato/procuração, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A documentação juntada em sede de cognição sumária mostrou-se insuficiente para deferir o pedido de suspensão da validade das procurações outorgadas ao réu/agravado.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.